Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESTRIÇÃO DE ROUBO INSERIDA EQUIVOCADAMENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para (i) determinar ao Distrito Federal a retirada da restrição de roubo para a motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 PAN ESDI, Ano/Modelo 2020, Placa RBP6B22, Chassi 9C2KC2200LR125403, Renavam 1227563652 e (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento à parte autora do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por dano moral, corrigido a partir do arbitramento pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da EC no 113/2021.
Recurso próprio e tempestivo (ID 51737872).
Em suas razões recursais, o réu alega que a anotação da restrição decorreu do poder-dever e da cautela da autoridade policial em se restringir a circulação do bem tido como subtraído. Aduz que não houve prisão nem indiciamento do autor. Afirma que o ato praticado representou exercício regular de direito. Subsidiariamente, defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
Em contrarrazões, o autor refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Assim, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
Compulsando os autos, observa-se que a inserção da restrição foi promovida pela PCDF na Ocorrência Policial de n.o 3.199/2021-0, registrada pela 32.a Delegacia de Polícia de Samambaia/DF por força da comunicação de roubo procedida por ALISSON BRUNO DE LIRA DAMASCENO (ID 51734830). Observa-se também que tal restrição de roubo foi inserida equivocadamente, uma vez que a motocicleta da parte autora nunca foi objeto de crime. Ainda que a prisão do autor ou a persecução penal não tenham sido determinadas, certo é que a violação a direito de personalidade da parte autora restou devidamente configurada, na medida em que o autor se viu obrigado a comprovar que a motocicleta em questão não era roubada e que a restrição era indevida. Ademais, a angústia pelo que passou o autor, ao descobrir a existência de indevida restrição de roubo em relação a seu bem, ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento. Assim, presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado, revela-se acertada a condenação do ente público ao pagamento de indenização ao autor pelo dano moral sofrido.
No tocante ao montante arbitrado, a fixação deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como sopesar em relação as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. O valor fixado pelo juízo a quo, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado à hipótese, não merecendo qualquer reparo.
Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R10.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, alega em preliminar a sua ilegitimidade passiva. Sustenta a ausência dos requisitos necessários a configurar o dever de indenizar do Estado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões ofertadas. III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. IV. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. V. Assim, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. VI. Compulsando os elementos probatórios, observa-se que foi cometido um roubo dentro de um coletivo de transporte público. Pouco tempo depois, policiais foram acionados e acabaram por abordar o autor, pois se encontrava próximo ao local do delito e apresentava características, cabelos platinados, semelhantes aos dos criminosos que tinham cometido o roubo. Por fim, após narrativas de testemunhas no local prenderam e encaminharam o autor à delegacia. Depreende-se dos autos que o autor permaneceu preso durante três dias até a audiência de custódia e posteriormente foi absolvido sumariamente. Nota-se, ainda, que o autor era réu primário à época da abordagem. VII. Verifica-se que no momento da abordagem não havia qualquer outro indício capaz de confirmar que o autor seria o agente do roubo cometido no coletivo público, nem mesmo estava com o produto do roubo ou tinha passagem pela polícia ou mandado de prisão em aberto, aspectos que indicaria que o autor seria o responsável pelo delito. Notadamente, a abordagem empregada pelos policiais foi determinante para desencadear os danos morais, psicológicos, ao autor de forma que devem ser indenizados. VIII. No tocante a fixação do quantum indenizatório do dano moral, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como sopesar em relação as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. Portanto, se mostra adequado o valor fixado de R 10.000,00 fixado pelo juízo a quo. IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. X. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1668890, 07591637820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Acórdão 1668890, 07591637820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.